Tribunal: TJPA
Processo: 0805867-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805867-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA CARDOSO

AGRAVADO: SANDRA PALMIRA DOS REIS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805867-03.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JOAO PAULO FERREIRA CARDOSO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADA: SANDRA PALMIRA DOS REIS BOTELHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% do salário mínimo em favor da ex-esposa, nos autos de ação de alimentos. O agravante alega que a agravada possui condições próprias de subsistência, por meio de atividades comerciais e recebimento de benefícios sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, especialmente no que se refere à efetiva necessidade da agravada e à possibilidade econômica do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, assistencial e transitório, devendo ser demonstrada a real impossibilidade de autossustento por parte do alimentando.

4. As provas constantes nos autos indicam que a agravada possui fonte própria de renda e bens, não estando suficientemente comprovada a necessidade de alimentos.

5. A controvérsia acerca da capacidade laborativa da agravada exige dilação probatória a ser realizada no juízo de origem, não se justificando, neste momento, a imposição de alimentos provisórios.

6. Aplicação do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, e interpretação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge depende de demonstração inequívoca da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, sendo incabível quando houver indícios suficientes de que o alimentando possui meios próprios de subsistência.

2. É cabível a suspensão dos alimentos provisórios quando a controvérsia sobre a necessidade alimentar demanda dilação probatória a ser realizada no juízo de origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PAULO FERREIRA CARDOS, objetivando a reforma do interlocutório de id. 25790317, proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Família da Capital, que arbitrou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente em favor da ex-esposa, ora Agravada, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS, processo nº 0904388-84.2024.8.14.0301, proposta pela Agravada em desfavor do Agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 25786064, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a autora/agravada
possui meios próprios de subsistência
, uma vez que possui junto com sua genitora um estabelecimento de comidas típicas e doces, chamada “DELICIAS DE FAFÁ”, situado no conjunto Tenoné I, rua WE 02, QD 02, nº 02, em frente à praça, conforme mídias de rede social, onde consta que a própria agravada faz e entrega as referidas comidas e sobremesas. Além de possuir ainda, uma empresa de confecções e sapatos, SANDRA CONFECÇÃO SANDRA PALMIRA DOS REIS BOTELHO com CNPJ nº 26.660.516/0001-56, onde vende joias, roupas e sapatos, com capital social de R$-10.000,00 (dez mil reais).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja revogada a decisão agravada.

Decisão Monocrática de id. 25926498, que deferiu o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões ofertadas no id. 27293632, onde a recorrida alega em apertada síntese que é Pessoa com Deficiência (PCD) em estado de acentuada fragilidade econômica, social e de saúde, além de ter sido vítima de violência doméstica, com medida protetiva vigente, deferida nos autos nº 0801342-36.2025.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Alega que de fato, em período anterior ao relacionamento com o recorrente, exercia de forma extremamente informal uma pequena venda de tacacá, única e exclusivamente como meio de garantir sua própria subsistência. Entretanto, em razão de sua atual condição de saúde, que se encontra severamente comprometida, não possui mais condições físicas de exercer qualquer atividade laborativa, estando, portanto, completamente impossibilitada de auferir renda.

Afirma ainda que ao contrário do que alega o Agravante, a empresa vinculada ao CNPJ da Agravada se encontra inapta desde 2021. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 30156420, onde se absteve de intervir no feito, ante a ausência de interesse de menor ou incapaz, sendo todas as partes maiores e capazes, devidamente assistidos por seus causídicos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de alimentos provisórios formulado pela ex-esposa.

As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1694 do Código Civil.

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação."

O § 1º do artigo supramencionado, por sua vez, estabelece que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser observado o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - ou seja, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos. Vide:

"(...)

São pressupostos da obrigação de prestar alimentos: a) existência de um vínculo de parentesco; b) necessidade do reclamante; c) possibilidade da pessoa obrigada; d) proporcionalidade.

(...)

Só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não tem recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou outro motivo relevante.

(...)

O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do alimentante. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário à subsistência. Se, como acentua Silvio Rodrigues, "enormes são as necessidades do alimentário, mas escassos os recursos do alimentante, reduzida será a pensão; por outro lado, se se trata de pessoa de amplos recursos, maior será a contribuição alimentícia".

(...)

O requisito da proporcionalidade também é exigido no aludido § 1º do art. 1.694, ao mencionar que alimentos devem ser fixados" na proporção "das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente um desses fatores. Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles. A regra é vaga e constitui apenas um parâmetro, um standard jurídico, que" abre ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais ".

(...) GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro 6 - direito de família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019 [livro eletrônico]"

Além disso, a respeito da natureza dos alimentos devidos a ex- cônjuge/companheiro, o c. STJ entende que possui natureza assistencial e transitória, aplicado em casos excepcionais.

No caso em análise, identifica-se que a parte requerente com 43 anos de idade, alega que não reúne condições reais de prover a própria subsistência, porém, segundo alega o recorrente, a mesma possui 2 casas próprias, exerce atividade laboral e possivelmente ainda recebe uma pensão do ex-marido (motorista de ônibus) que morreu, além de ser beneficiária do programa Bolsa Família do Governo Federal, com auxílio mensal de R$ 600,00 (id. 135496980 - Pág. 3 dos autos originários.

Outrossim, ainda é muito controversa a capacidade laborativa da Agravada, tendo em vista a “guerra” de narrativas acerca das atividades comerciais que supostamente seriam exercidas pela alimentada.

Destaca-se ainda que a Agravada também possui um filho maior de idade, com 24 anos (id. 27293635 - Pág. 2), cabendo-lhe contribuir com a mantença e necessidade da mãe, uma vez que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, a teor do art. 1.696 do Código Civil.

De modo que, quando o pedido de fixação de pensão alimentícia tem como fundamento jurídico o dever de mútua assistência, só pode ser deferido quando há demonstração satisfatória da impossibilidade de o ex-cônjuge prover seu próprio sustento, e da capacidade de contribuição do alimentante. Ocorre que, considerando as provas coligidas aos autos, em um primeiro momento, entendo ser prudente a suspensão dos alimentos fixados, por não restar cabalmente demonstrada a necessidade da alimentada, que ao que tudo indica, possui meios próprios de subsistência.

Neste sentido, a questão demanda a dilação probatória através da instrução processual a ser realizada no Juízo de Origem.

Portanto, a princípio, não se revela a necessidade excepcional de fixação de alimentos provisórios à ex-esposa, razão pela qual se denota a necessidade de reforma da decisão agravada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO AGRAVANTE DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA AGRAVADA, ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUIZO DE ORIGEM.

Destaco que o caráter provisório desta decisão é passível de alterações pelo Juízo de Primeiro Grau - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe , do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026